Tribunal: TJMT
Processo: 0003722-09.2018.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003722-09.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ADENOR COELHO BORGES - CPF: 202.404.651-72 (APELADO), DEBORA ADRIANA ALVES - CPF: 498.216.102-00 (ADVOGADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0216-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0216-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO EM AÇÃO COLETIVA. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. RETENÇÃO INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de restituição dos valores retidos a título de imposto de renda incidente sobre verba indenizatória constante em certidão de crédito oriunda de acordo extrajudicial homologado em ação coletiva movida por sindicato da categoria profissional do autor.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses:
(i) verificar se houve retenção indevida de imposto de renda sobre verba indenizatória, cuja natureza impede a incidência do tributo;
(ii) examinar a correta distribuição dos ônus de sucumbência, diante do acolhimento parcial do pedido inicial.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 43 do CTN, o imposto de renda incide sobre acréscimos patrimoniais. Verbas indenizatórias não constituem acréscimo de patrimônio, mas compensação por perda, razão pela qual não estão sujeitas à tributação.
4. A certidão de crédito emitida pela SAD/MT não segregou as verbas de natureza remuneratória das de natureza indenizatória, permitindo inferir que a retenção ocorreu sobre o montante total.
5. O Estado, a quem incumbia comprovar a não retenção sobre verbas indenizatórias (CPC, art. 373, II), não apresentou prova específica nesse sentido, não se desincumbindo de seu ônus.
6. Contudo, reconhece-se sucumbência recíproca, pois o pedido inicial visava à restituição integral dos valores retidos, sendo acolhido parcialmente apenas quanto às verbas de natureza indenizatória.
7. A distribuição dos honorários deve refletir a sucumbência recíproca, fixando-se o percentual de 10% sobre o valor da condenação, dividido igualmente entre os patronos das partes, nos termos dos arts. 85, §§2o e 3o, e 86 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“É indevida a retenção de imposto de renda sobre verba de natureza indenizatória oriunda de acordo extrajudicial celebrado em ação coletiva. Na hipótese de procedência parcial do pedido de restituição, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca com repartição proporcional dos honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 43; CPC, arts. 373, II; 85, §§2o e 3o; 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1606518/PR, relator Ministro Humberto Martins, 2a Turma, j. 17.4.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por ADENOR COELHO BORGES, na Ação Ordinária de Restituição de Imposto de Renda, determinando a restituição do montante retido indevidamente a título de imposto de renda referente à verba indenizatória constante nas certidões de crédito emitidas pela SAD/MT em favor do autor, inerentes ao acordo extrajudicial do processo no 30.884/96. Por consequência, fixou os honorários advocatícios em favor dos procuradores do Estado em 10% sobre o valor atualizado da causa, e em favor da procuradora do autor em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, §2o, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o apelante aduz que não houve cobrança de Imposto de Renda sobre verbas de natureza indenizatória, argumentando que a decisão judicial não aponta em que elementos se baseou para concluir pela existência de cobrança em relação a essas verbas.

Sustenta que o autor não comprovou a incidência do IRPF sobre os valores indenizatórios, apresentando documentos que demonstrariam a não incidência do tributo sobre verbas que não tenham natureza salarial.

Afirma que a sentença apenas copiou aquilo que havia sido lançado pelo juízo federal nos autos, sem se basear em provas para apontar a incidência do IRPF sobre verbas de caráter indenizatório.

Argumenta, subsidiariamente, que caso seja mantida a condenação, houve equívoco na distribuição dos ônus de sucumbência, pois o Estado teria sucumbido na menor parte, uma vez que o autor buscava afastar a incidência do IRPF sobre todos os valores, mas o juízo apenas apontou a não incidência em relação às verbas do item "d". Defende que, pela sucumbência mínima, deveria ser o autor condenado em honorários, e não o Estado.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, diante da inexistência de provas de que houve cobrança de IRPF sobre verbas de caráter indenizatório.

Em contrarrazões, o apelado sustenta que o direito de ter aplicado nos seus vencimentos os reajustes instituídos pela lei estadual 6.764/96 foi reconhecido em sentença transitada em julgado no processo no 30.884/96, tendo havido pactuação de acordo conforme a forma de pagamento se deu pelas cartas A e B. Argumenta que, conforme a cláusula terceira do acordo, renunciou a 64,42% de seus direitos, e que o direito residual no percentual de 35,58% corresponde aos direitos descritos na cláusula 7a. Defende que os valores recebidos através das certidões de crédito não criaram acréscimo patrimonial, logo, não têm incidência do IR, pois se trata de compensação pela renúncia aos seus direitos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença (Id. 319754893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Restituição de Imposto de Renda ajuizada por ADENOR COELHO BORGES.

Inicialmente, cumpre destacar que a presente ação foi originalmente ajuizada perante a Justiça Federal, tendo como réus a União Federal e o Estado de Mato Grosso. Contudo, o Tribunal Regional Federal da 1a Região reconheceu a ilegitimidade passiva da União e declinou da competência em favor da Justiça Estadual, conforme decisão proferida nos autos do processo no 0003978-30.2013.4.01.3600.

Na petição inicial o autor alega, em síntese, que:

1. O Sindicato dos Agentes de Administração Fazendária da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação no 3088-69.6 perante o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, objetivando a declaração de isonomia salarial, verba de produtividade, remuneração complementar variável e verba indenizatória;

2. Naquela ação, o Estado de Mato Grosso foi condenado a pagar os ajustes instituídos pela Lei no 6.764/96 e as diferenças salariais em atraso, acrescidos de juros legais e correção monetária;

3. Após o trânsito em julgado da decisão, foi homologado acordo extrajudicial entre o sindicato e o Estado, visando extinguir aquele processo, no qual restou consignado que o sindicato renunciou ao valor correspondente a 64,42% dos direitos pleiteados na ação judicial, bem como a qualquer direito salarial anterior a 31/08/2008;

4. Ao receber os valores estipulados no acordo, o Estado de Mato Grosso teria descontado o valor do imposto de renda, o que seria ilegal, pois, nos termos do acordo de renúncia, o remanescente que recebeu teria natureza indenizatória.

Diante disso, o autor requereu a declaração de não incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos através das certidões de crédito emitidas pela SAD/MT referente ao acordo extrajudicial do processo em referência, com a consequente restituição do montante retido indevidamente.

Ao analisar a demanda, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido do autor, determinando a restituição do montante retido indevidamente a título de imposto de renda referente à verba indenizatória constante nas certidões de crédito emitidas pela SAD/MT em favor do autor, inerentes ao acordo extrajudicial do processo no 3088-49.6.

Em sua fundamentação, o magistrado entendeu que:

1. O acordo extrajudicial abrangeu as seguintes verbas: a) reajuste salarial concedido aos integrantes do Grupo TAF; b) verba de produtividade; c) remuneração complementar variável; e d) direito à verba indenizatória;

2. As verbas constantes nos itens "a", "b" e "c" possuem natureza remuneratória, sendo, portanto, objeto de retenção do imposto de renda, nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional;

3. Somente as verbas descritas no item "d" estão isentas de retenção do imposto de renda por se tratarem de verbas indenizatórias, as quais não ensejam um novo ganho patrimonial, mas sim reparação em pecúnia da perda de direitos;

4. A renúncia na proporção de 62,78% abrangeu todas as verbas objeto do acordo, tanto as de natureza salarial como as de caráter indenizatório, de modo que do montante total do acordo apenas 37,22% do que foi pago a título de verba indenizatória é passível de restituição.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese:

·

Que não está defendendo a incidência do IRPF sobre verbas de natureza indenizatória, mas sim que não houve cobrança de IRPF sobre verbas dessa natureza;

·

Que a decisão judicial não aponta em que elementos se baseou para concluir pela existência de cobrança em relação a essas verbas;

·

Que o autor não comprovou a incidência do IRPF sobre os valores indenizatórios;

·

Que, conforme documento de ID 67820577, não foi cobrado do autor IRPF sobre verbas que não tenham natureza salarial;

·

Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, alega que houve equívoco na distribuição dos ônus de sucumbência, pois o Estado sucumbiu na menor parte, já que o autor buscava afastar a incidência do IRPF sobre todos os valores, mas o juízo apenas apontou a não incidência em relação às verbas do item "d".

O recurso merece provimento parcial
.

Importante destacar que, conforme consignado na sentença, inicialmente ficou estipulado no acordo extrajudicial que a parte credora (Sindicato dos Agentes de Administração Fazendária da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso) renunciou a 64,42% dos direitos pleiteados na Ação Judicial no 3088-49.3. Contudo, por meio do Termo Aditivo ao Acordo, a renúncia aos direitos da Ação foi alterada para 62,78%.

Assim, o acordo consistiu na renúncia de 62,78% do crédito reconhecido na Ação Judicial no 3088-49.3. Desse modo, a discussão cinge-se à incidência do IR sobre o montante correspondente aos 37,22% do crédito não renunciado pertencente ao autor/apelado.

Sabe-se que o imposto de renda tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, e de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda, conforme dispõe o art. 43 do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que as verbas de natureza indenizatória não estão sujeitas à incidência do imposto de renda, uma vez que não representam acréscimo patrimonial, mas sim reparação de um dano sofrido.

“[...] Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não incide imposto de renda sobre as verbas recebidas a título de indenização. Precedentes. [...].”
(STJ - AgInt no REsp: 1606518 PR 2016/0153377-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

No caso, conforme bem destacado na sentença recorrida, o acordo extrajudicial firmado entre o Sindicato dos Agentes de Administração Fazendária e o Estado de Mato Grosso abrangeu as seguintes verbas: a) reajuste salarial concedido aos integrantes do Grupo TAF; b) verba de produtividade; c) remuneração complementar variável; e d) direito à verba indenizatória.

As três primeiras verbas (reajuste salarial, verba de produtividade e remuneração complementar variável) possuem natureza remuneratória, estando, portanto, sujeitas à incidência do imposto de renda. Já a verba indenizatória, como o próprio nome sugere, possui natureza indenizatória, não estando sujeita à incidência do referido tributo.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, não contesta a natureza jurídica das verbas, mas alega que não houve cobrança de imposto de renda sobre as verbas de natureza indenizatória. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos autos.

Conforme se verifica dos documentos juntados com a petição inicial, especialmente da certidão de crédito expedida pela SAD/MT em favor do autor,
houve a retenção do imposto de renda sobre o valor total do montante que cabia ao autor no acordo extrajudicial
,
sem distinção entre as verbas de natureza remuneratória e indenizatória
.

Ademais, o Estado de Mato Grosso não impugnou especificamente tal fato em sua contestação, de modo que se presume ter sido realizada a retenção do imposto de renda também sobre as verbas de caráter indenizatório, retenção esta que se configura indevida e, portanto, passível de restituição.

Cabe ressaltar que o ônus da prova quanto à não incidência do imposto de renda sobre as verbas indenizatórias cabia ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Contudo, o Estado não se desincumbiu desse ônus, devendo o recurso ser desprovido nesta parte.

Quanto à alegação subsidiária do Estado de Mato Grosso de que houve equívoco na distribuição dos ônus de sucumbência, esta merece acolhimento. Isso porque, embora o autor tenha pleiteado a não incidência do imposto de renda sobre todos os valores recebidos, a sentença reconheceu a procedência parcial do pedido, determinando a restituição apenas do imposto de renda incidente sobre as verbas de natureza indenizatória.

Assim, houve sucumbência recíproca, devendo os honorários advocatícios ser fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, de cujo montante 50% são devidos aos Procuradores do Estado e 50% são devidos à procuradora do autor, conforme artigos 85, §§2o e 3o, e 86 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de apelação e
retifico em parte a sentença sob reexame
, apenas no tocante aos honorários advocatícios, para fixá-los no percentual de 10% sobre o valor da condenação, de cujo montante 50% são devidos aos Procuradores do Estado e 50% são devidos à procuradora do autor, conforme artigos 85, §§2o e 3o, e 86 do CPC, ficando suspensa a exibilidade no tocante ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025